Tribunal: TJMT
Processo: 1022340-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022340-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RUI WILSON PALMEIRA - CPF: 214.741.410-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE BRASÍLIA -
SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE QUE A LIQUIDAÇÃO TRAMITE PELO PROCEDIMENTO COMUM – ART. 511 DO CPC – FALTA DE INTERESSE DA PARTE – DETERMINAÇÃO PELO JUIZ DO FEITO, AO RECEBER A INICIAL,
QUE O SEU PROCESSAMENTO OCORRA NA FORMA

PLEITEADA PELA PARTE -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

Falta interesse à parte de agravante de arguir a
necessidade de conversão em liquidação prévia pelo procedimento comum, nos termos

do art.

511 do CPC,

quando o juiz do feito ao receber a inicial determinou o seu processamento nessa forma pleiteada pela parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1022340-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RUI WILSON PALMEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos de

Liquidação de Sentença no
1002245-57.2019.8.11.0021,
manejado por
RUI WILSON PALMEIRA
,

indeferiu o pedido de suspensão do feito, por força do Tema Repetitivo 1.169 do STJ até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior, em razão da demanda tramitar sob o rito de liquidação e não do cumprimento de sentença e determinou a produção de prova pericial contábil, conforme solicitado pelo liquidante/agravado.

Alega a necessidade de conversão em liquidação prévia pelo procedimento comum, nos termos

do art. 509, II do CPC, posto que

a
sentença proferida na ação coletiva não há a identificação de cada mutuário nem o valor devido, sendo

imperiosa a prova de fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo

Afirma que nos casos de cumprimento de sentença individual com base na sentença coletiva proferida na ACP Rural no 94.0008514-1 é necessário a prévia liquidação do Julgado pelo procedimento comum (art. 509, 11 e 511 do CPC), com a prova de fato novo no que concerne à titularidade (cui debeatur) e o valor devido (quantum debeatul), com o exercício pleno do contraditório e oportunidade de produção de provas, especialmente perícia contábil.

Alega que
em 18/10/2022 houve afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ, ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 1169), sendo determinado a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037,II do CPC.

Defende que, a inadequação do procedimento viola o requisito processual da condição da ação, e, por isso, se trata de matéria de ordem pública, que deve ser apreciado em qualquer fase processual, de modo que requer seja determinada a

suspensão do feito, até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior.

Registra estar

presente o
periculum in mora,
considerando que em caso de prosseguimento do feito, o Banco agravante não fará uso do direito à ampla defesa e contraditório, eis que demonstrada a imprescindibilidade da liquidação se realizar pelo procedimento comum, em observância ao devido processo legal, deve ser aplicado o disposto no art. 509, inciso II do CPC/2015.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, senão o necessário efeito suspensivo ao presente recurso, como forma de se evitar a lesão grave e de difícil reparação e, ao final, que o presente recurso seja conhecido e provido no sentido de que seja determinada a suspensão do processo de origem, até o julgamento definitivo da controvérsia do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça.

A tutela recursal restou indeferida (id no 184523683).

Contrarrazões apresentada no id no 185601160.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Referida ação originária versa sobre
liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, esta proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor dos réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A.

Na referida ação de conhecimento, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília/DF, os pedidos formulados foram julgados procedentes para “reduzir, nos contratos de financiamento rural, e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês”.

Após a interposição dos recursos cabíveis, o Superior Tribunal de Justiça, no

Recurso Especial no 1.319.232/DF

manteve a sentença, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

O liquidante/agravado pugna nos autos de origem, pela apuração e recebimento do crédito apenas em face do Banco do Brasil S/A, sob a alegação de que efetuou pagamento a maior em financiamento rural devido a aplicação de índice indevido.

O presente processo foi recebido como liquidação de sentença,

na forma do procedimento comum, nos termos do artigo

511 do CPC, pelo juiz singular.
(id no
id

no 29054643 – autos de origem).

A parte demandada/agravante pugnou pela suspensão do trâmite processual, por força do Tema 1.169 do STJ, entendendo que

nos casos de cumprimento de sentença individual com base na sentença coletiva proferida na ACP Rural no 94.0008514-1 é necessário a prévia liquidação do Julgado pelo procedimento comum (art. 509, 11 e 511 do CPC), com a prova de fato novo no que concerne à titularidade (cui debeatur) e o valor devido (quantum debeatul), a partir da comprovação principalmente do efetivo pagamento da correção monetária pelo IPC no mês de março de 1990, com o exercício pleno do contraditório e oportunidade de produção de provas, especialmente perícia contábil. (id no 106092915)

Concluso os autos, o juiz do feito preferiu a seguinte decisão:

“
INTIME-SE
o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as fichas individuais de escrituração de cada operação bancária realizada atinente às Cédulas Rurais Hipotecárias n. 87/00687-1, 88/00219-5, 88/00220-9, 86/00850-1, que deverá ser apresentada no formato de SLIPS/XER 712, sob pena de aplicação de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2 – Não sendo acostado os referidos documentos, sem prejuízo da multa acima fixada, este Juízo
CONSIGNA
que emprestará efeitos homologatórios aos cálculos do exequente, nos termos do art. 400 do Código de Processo Civil.

3 – Por outro lado, sendo acostado os SLIPS/XER na forma acima consignada, em análise do requerimento do requerido, este Juízo
DEFERE
o pedido de produção de prova pericial contábil atinente ao objeto litigioso deste processo, conforme solicitado pelo liquidante consistente na apuração de expurgos inflacionários referente às Cédulas Rurais que foram apresentadas em nome da parte requerente, conforme a pretensão inicial.

4 – Para a realização da perícia contábil na forma consignada acima, este Juízo
NOMEIA
a empresa Real Brasil Consultoria, com endereço profissional na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 1.856, sl. 1.403, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, que servirão escrupulosamente, independentemente de compromisso.

5 –
INTIMEM-SE
as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, §1o do CPC, possam arguir eventual impedimento ou suspeição do expert, indicar assistente técnico, bem como apresentar quesitos, sob pena de preclusão.

6 – Em atenção à ausência de complexidade do exame pericial, este Juízo
ARBITRA
o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada cédula.

7 –
INTIME-SE
o liquidatário, nos termos do art. 95, do CPC, para o adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser depositados em Juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim.

8 - Em seguida,
INTIME-SE
o perito nomeado para informar a data, horário e local em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes.

Saliente-se que o liquidatário apresentou os SLIPS/XER 712 das cédulas a serem examinadas, conforme solicitação pelo exequente, as quais ele afirma a existência de saldo a ser restituído.

9 - Após, o perito nomeado deverá entregar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, devendo as partes ser intimadas do referido para se manifestarem, caso queiram, consignando o prazo de 10 (dez) dias.

10 – Diante da ausência de subsunção ao TEMA 1169 do STJ, este Juízo
INDEFERE
o pedido de suspensão, visto que esta demanda tramita sob o rito da liquidação e não do cumprimento de sentença.

(id no 127805095 – autos de origem)

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão recorrida merece ser mantida.

Convém registrar que o Tema 1.169 – recursos repetitivos afetados pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ, REsp 1985491/RJ – para “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
.”, não se aplica ao caso concreto, na medida em que, em trâmite justamente a liquidação de sentença.

O aludido tema, no máximo, fixaria a tese de que não há necessidade de liquidação, medida mais ampla, que,
a fortiori
, beneficia o próprio agravante.

Com efeito, por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença (Id no 25993392 e 29054643 – autos de origem), ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, como manifestou o Juízo de origem no
decisum.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO –
SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II – O STJ decidiu que é possível da inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos. III - Conforme decidido no AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, os juros remuneratórios devem incidir apenas no mês de janeiro de 1989. IV - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando esta assume nítido caráter litigioso.”
(TJ-MT - AGR: 10228680620228110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE BRASÍLIA - SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE - TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
”
(RAI n.o 1008965-64.2023.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 06.06.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 1998.01.1.016798-9/DF - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LIQUIDAÇÃO P OR ARBITRAMENTO - SOBRESTAMENTO TEMA 1169/STJ - INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A discussão posta no Tema 1169/STJ trata sobre a necessidade ou não de prévia liquidação de julgado como requisito para o cumprimento de sentença coletiva, sob pena de extinção da ação executiva, o que afasta sua aplicação em relação ao presente processo, porquanto se trata de liquidação de sentença
.” (RAI n.o 1008146-30.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 31.05.2023 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1169 DO STJ. TRATA-SE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1, MANEJADO SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL. NO CASO EM LIÇA, CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE OU NÃO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA, QUE É A QUESTÃO JURÍDICA OBJETO DO TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DEVE SER REFORMADA A DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

UNÂNIME
.” (TJRS, RAI n.o 5242274-31.2022.8.21.7000, 24a Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior, J. 29.03.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. TEMA 1169 DO STJ. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. - A ordem de suspensão busca "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".
- Não se tratando de hipótese em que há controvérsia acerca da necessidade da liquidação, não há que se falar no sobrestamento do feito
.
” (TJMG, RAI n. 1.0000.23.041614-1/001, 9a Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Arthur Hilário, j. 13.06.2023 – destaquei).

Ademais, quanto a arguição de necessidade de conversão em liquidação prévia pelo procedimento comum, nos termos

do art.

511 do CPC, lhe falta interesse, posto que o juiz do feito ao receber a inicial determinou o seu processamento nessa forma pleiteada pela parte, nos seguintes termos:

“(...)
A liquidação de sentença genérica necessitará de análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como a respectiva mensuração do resultado.

Sendo assim, diante da necessidade de alegar
fatos novos,
este Juízo entende como necessário que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona:

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código.

É relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de indenizar, que circunscreverá em relação ao
an debeatur
(existência da obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i)
cui debeatur:
identificação do titular do direito; (ii)
quantum debeatur:
delimitação da prestação que possa deter o direito.

No mesmo sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL
. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, inciso II do NCPC.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas também para aferição da titularidade do crédito
(art. 97, CDC). (STJ-4a. Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública no 0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove a titularidade do direito indicado.
Em casos tais, que demandam a comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado (beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do art. 329, inciso I do NCPC/15.
No caso, a agravante ingressou espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda.
A liquidação pelo procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do arbitramento
.
O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil pública.
Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (
Destaque)

1 – Diante do exposto
, com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo
RECEBE
a pretensão de liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento comum.

CITE-SE
o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado.

(..) id

no 29054643 – autos de origem.

Com efeito, denota-se que a contratação de financiamento rural pelo liquidante é fato incontroverso, pendendo a discussão acerca da existência de diferenças a ser ressarcido pelo agravante, além da necessidade de apuração dos valores devidos, fato esse que impõe a realização de prova pericial, ainda mais quando o resultado obtido também irá beneficiar o próprio agravante.

Desse modo, a decisão recorrida merece ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023